Tribunal: TJDFT
Processo: 0720175-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. PROCEDIMENTO. RECEBIMENTO COMO PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 305 do CPC dispõe que a petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A ausência de indicação do artigo 305 do CPC na petição inicial não afasta a necessidade de manutenção do rito especial do procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente. Deve ser levado em consideração todo o conjunto argumentativo presente na petição inicial, a concessão parcial dos pedidos formulados cautelarmente, bem como a apresentação do pedido principal na forma do artigo 308 do CPC dentro do prazo de 30 dias.
3. O recebimento da demanda cautelar como se principal fosse acaba por esvaziar e desnaturar o procedimento cautelar, eis que inviabiliza ao demandante promover a ação principal com os pedidos e as razões que os fundamentam. Precedentes.
4. Conforme previsão dos artigos 7o e 10 do CPC, diante das alegadas imprecisões e dúvidas quanto à real pretensão do autor, caberia ao magistrado intimá-lo previamente, inclusive com eventual determinação de emenda à inicial para efetiva adequação ao procedimento.
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.